Tribunal: STJ
Processo: 0177196-26.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1004345 - RS (2025/0177196-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JERONIMO IURI MORAES (PRESO)
ADVOGADA
: JAQUELINE DO AMARAL WITTMANN - RS125432
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INOVAÇÃO
NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRAVIDADE
CONCRETA.
PERICULOSIDADE
DO
PACIENTE.
POSSIBILIDADE
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
HABITUALIDADE
DELITIVA.
PERICULUM
LIBERTATIS
DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a
reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém,
para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade, deve ser
suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e
jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I
e II, do Código de Processo Penal.
2. A gravidade concreta do delito, à luz de seu
,
modus operandi
evidencia a periculosidade do suspeito e o interesse cautelar de evitar a
reiteração delitiva.
Documento eletrônico VDA50200226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:00
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 84cd5ef4-5d85-4735-9ae4-94ed294f9a43

3. No caso concreto, extrai-se da decisão constritiva e do acórdão
impugnado a existência de indicação da periculosidade do paciente, da
possibilidade de reiteração e da gravidade concreta do crime
supostamente praticado por ele.
4. Há indicativos de habitualidade delitiva, já que o paciente,
juntamente com os demais suspeitos, agiram com o mesmo modus
não só no Município de Torres mas também em diversas
operandi
outras cidades do litoral gaúcho, havendo, inclusive, indicativos de que
o grupo tenha outros integrantes, sendo que o paciente é investigado em
procedimento que apura um golpe ocorrido em Porto Alegre no ano
passado.
5. Não há inovação na fundamentação, uma vez que as considerações do
Tribunal de origem foram melhor exploradas e examinadas com base
nos mesmos fatos apresentados pela decisão de primeiro grau, que já
havia destacado não só o risco representado pelo paciente, mas a
gravidade concreta e a possibilidade de reiteração delitiva.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
28/08/2025
03/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
04 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50200226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:00
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 84cd5ef4-5d85-4735-9ae4-94ed294f9a43

AgRg no HABEAS CORPUS No 1004345 - RS (2025/0177196-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JERONIMO IURI MORAES (PRESO)
ADVOGADA
: JAQUELINE DO AMARAL WITTMANN - RS125432
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INOVAÇÃO
NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRAVIDADE
CONCRETA.
PERICULOSIDADE
DO
PACIENTE.
POSSIBILIDADE
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
HABITUALIDADE
DELITIVA.
PERICULUM
LIBERTATIS
DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a
reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém,
para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade, deve ser
suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e
jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I
e II, do Código de Processo Penal.
2. A gravidade concreta do delito, à luz de seu
,
modus operandi
evidencia a periculosidade do suspeito e o interesse cautelar de evitar a
reiteração delitiva.
Documento eletrônico VDA49849947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:55
Código de Controle do Documento: 8fcc70b0-038e-4505-9241-97f8fbd431cb

3. No caso concreto, extrai-se da decisão constritiva e do acórdão
impugnado a existência de indicação da periculosidade do paciente, da
possibilidade de reiteração e da gravidade concreta do crime
supostamente praticado por ele.
4. Há indicativos de habitualidade delitiva, já que o paciente,
juntamente com os demais suspeitos, agiram com o mesmo modus
não só no Município de Torres mas também em diversas
operandi
outras cidades do litoral gaúcho, havendo, inclusive, indicativos de que
o grupo tenha outros integrantes, sendo que o paciente é investigado em
procedimento que apura um golpe ocorrido em Porto Alegre no ano
passado.
5. Não há inovação na fundamentação, uma vez que as considerações do
Tribunal de origem foram melhor exploradas e examinadas com base
nos mesmos fatos apresentados pela decisão de primeiro grau, que já
havia destacado não só o risco representado pelo paciente, mas a
gravidade concreta e a possibilidade de reiteração delitiva.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
JERONIMO IURI MORAES interpõe agravo regimental contra decisão
monocrática em que deneguei liminarmente seu habeas corpus.
Consta dos autos que o agravante está sendo acusado pela prática, em
tese, dos crimes de estelionato e associação criminosa.
A defesa alega coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo
, que denegou a ordem
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
impetrada naquela Corte.
Busca revogação da prisão preventiva, ao argumento de que houve
inovação de fundamentação na origem e ausência de motivação da decisão
constritiva.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
Documento eletrônico VDA49849947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:55
Código de Controle do Documento: 8fcc70b0-038e-4505-9241-97f8fbd431cb

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Deveras, em relação à inovação na fundamentação, alegada de modo
genérico, diga-se de passagem, observa-se que o pedido não tem procedência. Em
primeiro grau, verifica-se que a magistrada destacou não só o risco representado
,
pelo paciente, mas a gravidade concreta e a possibilidade de reiteração delitiva
nestes termos (fl. 23, destaquei):
Tal perigo vem substanciado no evidente risco que os suspeitos
representam não só na região litorânea mas em todo o Estado, na
medida em que são de Passo Fundo, vieram com carro locado
daquela cidade e estão envolvidos em outros delitos dessa mesma
natureza, o que se reputa conduta grave e que enseja a necessidade
de segregação cautelar.
Nessa linha, presente efetivo risco no estado de liberdade do
investigado, que já possuem outros envolvimentos em fatos
, demonstrando a segregação cautelar ser necessária, na
delituosos
medida em que, em liberdade, voltam a delinquir, colocando em
risco a sociedade gaúcha.
Tais considerações somente foram melhor exploradas e examinadas pelo
Tribunal de origem, situação que se difere da alegação da defesa de que haveria
inovação de fundamentação, sobretudo porque a gravidade concreta, devidamente
explicitada pela Magistrada de primeiro grau, foi lastreada nos mesmos fatos
apresentados pelo acórdão impugnado.
O mesmo se diga em relação à possibilidade de reiteração. Quando
a Magistrada afirma que o paciente possui envolvimento com outros crimes,
situação que apontaria a necessidade de constrição, quer dizer que a prisão é para
evitar a reiteração delitiva, tal como consignado pelo acórdão.
Aliás, conforme tenho assinalado em diversas oportunidades, a prisão
preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que
a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a
Documento eletrônico VDA49849947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:55
Código de Controle do Documento: 8fcc70b0-038e-4505-9241-97f8fbd431cb

presunção de não culpabilidade, deve ser suficientemente motivada, com indicação
concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts.
312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
No caso, extrai-se da decisão constritiva (já reproduzida) e do acórdão
impugnado, a existência de indicação da periculosidade do paciente, da
possibilidade de reiteração e da gravidade concreta do crime supostamente
, que é de constatação inequívoca, evidenciada pelo próprio
praticado por ele

com que praticado o delito, conforme os fatos reproduzidos pelo
modus operandi
referido
(fl. 19);
decisum
Da mesma forma, evidencia-se o periculum libertatis, que reside
na gravidade concreta da conduta, tendo em conta as
particularidades do caso - paciente que integra associação
criminosa voltada à pratica de estelionato contra pessoas idosas,
na forma do golpe do bilhete premiado, causando-lhes expressivo
prejuízo financeiro (nos fatos que originaram a representação pela
prisão preventiva foi constatada a perda de R$ 673.000,00pelas
vítimas). Ademais disso, como sinalado na decisão do juízo de
origem, há indicativos de habitualidade delitiva, já que o coacto,
juntamente com os demais suspeitos (todos posteriormente
denunciados), agiram com o mesmo
não só no
modus operandi
Município de Torres mas também em diversas outras cidades do
litoral gaúcho, havendo, inclusive, indicativos de que o grupo
tenha outros integrantes, sendo que, especificamente em relação
ao paciente, a autoridade policial assinalou que "JERONIMO é
investigado em procedimento que apura um golpe ocorrido em
Porto Alegre no ano passado, IP 72/2024/700015 (processo no
5206856-09.2024.8.21.0001), sendo sua residência objeto de
mandado de busca e apreensão, conforme BO 808/2024/700015,
fato investigado pela DP Repressão aos Crimes Informáticos e
Defraudações, do DEIC".

No particular, é pacífica a orientação deste Superior Tribunal de que “a
gravidade concreta do delito, à luz de seu
, evidencia a
modus operandi
periculosidade do suspeito e o interesse cautelar de evitar a reiteração delitiva”
(HC n. 615.256/PR, relator Ministro Rogerio Schietti, DJe
).
29/3/2021
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49849947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:10:55
Código de Controle do Documento: 8fcc70b0-038e-4505-9241-97f8fbd431cb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.004.345 / RS
Número Registro: 2025/0177196-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50036310920258210072 50894282420258217000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JAQUELINE DO AMARAL WITTMANN
ADVOGADA
: JAQUELINE DO AMARAL WITTMANN - RS125432
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: JERONIMO IURI MORAES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JERONIMO IURI MORAES (PRESO)
ADVOGADA
: JAQUELINE DO AMARAL WITTMANN - RS125432
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA50168275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:38:10
Código de Controle do Documento: 7a9e1b10-fa05-4979-bb78-66c3ccfa48e1

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:38:10
Código de Controle do Documento: 7a9e1b10-fa05-4979-bb78-66c3ccfa48e1